Tribunal: TJES
Processo: 5012556-54.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012556-54.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE PARA CRIANÇA DE ZERO A CINCO ANOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação ordinária, determinando ao ente municipal a imediata disponibilização de vaga em creche para menor, criança de seis meses de idade à época do ajuizamento da ação

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode determinar ao Município a matrícula de criança em creche pública diante da omissão administrativa, ou se tal determinação violaria o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação infantil, compreendendo o atendimento em creche e pré-escola para crianças até cinco anos de idade, configura direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, nos termos dos arts. 205, 208, IV, e 211, §2º, da Constituição Federal.

4. Compete aos Municípios organizar e oferecer a educação infantil em seus territórios, conforme determina a Constituição Federal, art. 211, §2º, sendo indeclinável o dever estatal de garantir acesso à creche às crianças que dela necessitem.

5. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 53, V, assegura o direito da criança ao acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, devendo-se garantir a efetividade desse direito por todos os meios legais disponíveis.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 548 da repercussão geral, reconhece a possibilidade de exigência judicial individual da oferta de educação infantil pelo Poder Público, diante de sua natureza de direito subjetivo da criança.

7. A intervenção judicial não configura ofensa à separação dos poderes quando visa assegurar direito fundamental assegurado constitucionalmente, sobretudo em caso de omissão estatal injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à educação infantil, compreendendo creche e pré-escola para crianças até cinco anos, possui eficácia plena e pode ser exigido judicialmente diante da omissão administrativa.

2. A atuação do Judiciário para garantir o acesso à educação infantil não viola o princípio da separação dos poderes, quando busca assegurar direito fundamental expressamente previsto na Constituição.

3. Compete ao Município prover, de forma prioritária e efetiva, a matrícula de crianças em creches públicas próximas à residência, sendo legítima a sua responsabilização judicial em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 205, 208, IV, 211, §2º; ECA, art. 53, V; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 888.815/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2022 (Tema 548 da repercussão geral); TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0007744-91.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 19.03.2019; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0001630-39.2017.8.08.0021, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Linhares
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares que, nos autos da ação ordinária interposta por
Lívia Ruela Thomazi
, julgou procedente o pleito autoral para determinar que o município providencie vaga em creche para a menor.

Em suas razões recursais (12771277), o município apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade do Judiciário intervir na gestão das políticas públicas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição da República.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Pois bem. O direito à educação infantil é garantia fundamental social, que visa alcançar vários objetivos, dentre eles, a proteção à criança e consequente disponibilização dos pais para o trabalho, devendo ser assegurado pelo ente público municipal mediante atendimento em creche ou pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, com absoluta prioridade e de forma ininterrupta, nos termos dos artigos 205 e 208, IV, da Constituição Federal, que assim estabelecem:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.

Outrossim, o §2º do art. 211 da Constituição Federal determina, quanto ao sistema de ensino, que aos Municípios compete os cuidados necessários para a institucionalização da educação infantil em seus respectivos territórios.

Na mesma linha, destaco a redação do art. 53, V da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), plenamente aplicável ao caso em apreço, segundo a qual:

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

[...]

V – acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019) (g.n.)

Portanto, a criança tem direito assegurado a atendimento em creche e pré-escola. E mais, a escola deve ser próxima da residência, além disso devem ser garantidas vagas no mesmo estabelecimento para irmãos.

Assim, a eventual inobservância aos referidos preceitos legais e constitucionais pelos órgãos estatais competentes, impõe o reconhecimento e a garantia de sua efetividade por meio de intervenção judicial.

Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – Tema 548
1
, por unanimidade, fixou, em 22 de setembro de 2022, a seguinte tese: "
1. A educação básica em todas as suas fases
–
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
–
constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica
".

No caso em comento, a menor impúbere, que possui apenas 06 (seis) meses de idade (ao tempo do ajuizamento da ação), não conseguiu vaga em creche próxima a sua residência, evidenciado o descumprimento do dever constitucional de acesso à educação infantil pelo Poder Público Municipal.

No mesmo sentido, destaco arestos provenientes deste egrégio Sodalício:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – EDUCAÇÃO INFANTIL – VAGA – CRECHE – SENTENÇA CONFIRMADA 1. Decorre de imposição constitucional expressa a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade. 2. A educação infantil, por se qualificar como direito fundamental de toda criança, não é condicionado a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. 3. É possível a intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, destinadas a assegurar o mínimo existencial, inclusive para assegurar a concretização do direito constitucional de acesso à educação infantil. 4. Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0007744-91.2017.8.08.0021, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – SEM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – VAGA EM CRECHE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EDUCAÇÃO – DEVER DO ESTADO – REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. Segundo os artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade. 2. O direito à educação é essencial ao desenvolvimento do menor, se afigurando um direito subjetivo da criança, competindo ao poder público garantir sua efetivação, mediante a adoção de políticas públicas. 3. O inciso IV do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito constitucional à creche, extensivo aos menores de zero a seis anos. 4. O Estado deve aparelhar-se para fornecer, a todos, os serviços educacionais, isto é, oferecer ensino, de acordo com os princípios e propósitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988. 5. Remessa conhecida para confirmar
in totum
a sentença. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0001630-39.2017.8.08.0021, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/02/2019)

Em suma, a não efetivação da matrícula da menor postulante importa em violação ao direito à educação que os ampara, motivo pelo qual entendo pela manutenção incólume do édito sentencial de id nº 12771265 que, ao confirmar a liminar outrora deferida (id nº 38236663), determinou que a municipalidade procedesse à matrícula da criança na unidade de ensino, garantiu a efetivação de direito fundamental social.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele
nego provimento.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, majoro para R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.